Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Vistos etc. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator